Tribunal: TJMT
Processo: 1033376-40.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033376-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES (AGRAVADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), SIMONE FERREIRA MUNIZ DE ALMEIDA - CPF: 884.666.122-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ADIMPLEMENTO PARCIAL DO DÉBITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que a análise da alegação de adimplemento parcial do débito exigiria dilação probatória, incompatível com a via eleita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível reconhecer o adimplemento parcial do débito tributário e a inconsistência da Certidão de Dívida Ativa em sede de exceção de pré-executividade, considerando os limites deste instrumento processual.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade, por sua natureza excepcional, é restrita às matérias de ordem pública ou manifesta ilegitimidade do título, desde que não demandem produção de provas, conforme consolidado pela Súmula n° 393 do STJ.

4.
A análise da alegação de adimplemento parcial exige confrontação de documentos e verificação de compatibilidade entre os pagamentos e os valores constantes na Certidão de Dívida Ativa, o que caracteriza matéria que requer dilação probatória, devendo ser arguida em embargos à execução.
5. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez (art. 3º da Lei nº 6.830/80), e o ônus de sua desconstituição recai sobre o executado, mediante prova inequívoca, o que não ocorreu no caso em tela.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A exceção de pré-executividade é cabível apenas para arguições de matérias de ordem pública ou de manifesta ilegitimidade do título exequendo, desde que sejam verificáveis de plano, sem necessidade de dilação probatória.”

“Alegações que demandem a análise de documentos e a produção de provas, como o adimplemento parcial de débito ou inconsistências na Certidão de Dívida Ativa, devem ser suscitadas por meio de embargos à execução.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/80, art. 3º; Súmula nº 393 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 393; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1002086-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 27/05/2024, publicado no DJE 03/06/2024; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1018518-72.2022.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/05/2024, publicado no DJE 28/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Execução Fiscal n. 1005298-18.2024.8.11.0006 movida pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
, que rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que não foram preenchidos os requisitos de admissibilidade exigíveis.

A agravante argumenta, em síntese, que
“apresentou exceção de pré-executividade, demonstrando, mediante comprovação documental, que 98% do débito foi quitado, restando apenas um saldo ínfimo a ser eventualmente discutido.”
.

Sustenta que a
“CDA que instrui a execução está maculada por vícios, pois apresenta valores incompatíveis com os comprovantes de pagamento apresentados, o que evidencia a inexigibilidade parcial do débito.”
.

Assevera que
“a decisão agravada rejeitou a exceção e determinou o bloqueio judicial dos valores, ignorando os comprovantes de pagamento e as inconsistências apontadas na CDA.”.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento final deste recurso. No mérito, pugna pela reformar da decisão agravada, para reconhecer o pagamento parcial do débito tributário cobrado no executivo fiscal.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 254339179).

Nas contrarrazões, a parte agravada requer o desprovimento do recurso (Id. 261843251).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula nº. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A agravante opõe-se à decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, a qual tinha por objetivo o reconhecimento do adimplemento parcial do débito executado.

A decisão de primeiro grau considerou que a matéria não é de ordem pública e, por demandar dilação probatória, rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que a via utilizada não atendia aos requisitos de admissibilidade exigidos.

O agravo de instrumento não merece provimento.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a exceção de pré-executividade não é adequada para a análise de questões que demandem a produção de provas, conforme Súmula n° 393: “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

É pacífico que a
exceção de pré-executividade, como instrumento de defesa atípico e excepcional, é cabível apenas para arguições verificáveis de plano, sem necessidade de diligências probatórias, limitando-se às matérias de ordem pública ou à manifesta ilegitimidade do título exequendo.

No caso, a agravante alega que 98% do débito tributário foi quitado e que a Certidão de Dívida Ativa apresenta inconsistências nos valores cobrados. Contudo, a análise dessa alegação exige a confrontação detalhada de documentos e a verificação da compatibilidade entre os comprovantes de pagamento apresentados e os valores registrados na CDA, o que é incompatível com o rito célere e simplificado da exceção de pré-executividade.

Trata-se, portanto, de matéria que deve ser arguida por meio dos embargos à execução, instrumento processual adequado para a discussão de questões que demandem dilação probatória.

Ademais, a CDA goza de presunção de liquidez e certeza, conforme dispõe o art. 3º da Lei de Execução Fiscal nº. 6.830/80, cabendo ao agravante/executado o ônus de desconstituí-la. Tal presunção somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, a qual não foi demonstrada de forma direta e incontroversa nos autos, o que reforça a necessidade de utilização do instrumento processual correto para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, ao rejeitar a exceção de pré-executividade, o juízo
a quo
agiu em estrita observância aos requisitos legais e jurisprudenciais aplicáveis, não se verificando qualquer irregularidade ou ilegalidade que justifique a reforma da decisão.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ – VIA INADEQUADA – DECISÃO MANTIDA.

1.
A exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução
.

2. Recurso não provido.”
(N.U 1002086-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALEGADA NÃO PARTICIPAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA QUANDO OCORRERAM OS FATOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – SITUAÇÃO FÁTICA À DEMANDAR DILAÇÃO PROBATÓRIA – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “A discussão relativa à legitimidade passiva para a causa, não obstante possua natureza de ordem pública, demanda dilação probatória, quando envolve alegações de que o autuado não praticou a infração ambiental objeto da multa executada, gerando a necessidade de se perquirir sobre a validade da inclusão do seu nome como obrigado na Certidão de Dívida Ativa (CDA), questões não comprovadas através de prova pré-constituída
. (N.U 1011451-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJE 05/04/2023)”
(N.U 1018518-72.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter
inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025